Tribunal: TJMT
Processo: 0003052-87.2016.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003052-87.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), FATIANE PATRICIA MALLMANN - CPF: 045.879.111-35 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), J. W. M. A. - CPF: 072.317.081-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ASSISTENTE), FATIANE PATRICIA MALLMANN - CPF: 045.879.111-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. W. M. A. - CPF: 072.317.081-96 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), J. W. M. A. - CPF: 072.317.081-96 (EMBARGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003052-87.2016.8.11.0025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR – CULPA CONCORRENTE VERIFICADA – REDUÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES PELA METADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 – STJ) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0003052-87.2016.8.11.0025

EMBARGANTES:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS, representado por sua genitora FATIANE PATRICIA MALLMANN.

EMBARGADOS:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS, representado por sua genitora FATIANE PATRICIA MALLMANN e MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP.

Processo na Origem: 0003052-87.2016.8.11.0025

Comarca de Juína
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS, representado por sua genitora FATIANE PATRICIA MALLMANN e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

O Apelo n.o 0003052-87.2016.8.11.0025 restou assim ementado (ID 184281673 - Pág. 1):

"
APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR – CULPA CONCORRENTE VERIFICADA – REDUÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES PELA METADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 – STJ) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Reconhecida a culpa das requeridas pelo acidente, bem como a culpa das vítimas, resta caracterizada a culpa concorrente.

Razoável o valor arbitrado a título de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo, porque não comprovado o valor do salário contratual da vítima.

Majoração da indenização por danos morais necessária porque destoa dos parâmetros adotados em casos análogos.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, as indenizações somente são devidas pela metade.

Na indenização por danos morais, em relação de natureza extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso
”.

O embargante,
JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS,
alega que o acórdão foi omisso com relação à base de cálculo dos danos materiais, que foi fixada em salários-mínimos e não com base no salário contratual do seu falecido pai.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega que houve omissão no acórdão quanto à ausência de responsabilidade da concessionária pela reparação civil, porquanto não é a proprietária do veículo, nem empregadora do condutor e o acidente aconteceu fora do horário de trabalho. Sustenta ainda que houve omissão acerca da ausência de nexo causal entre a embriaguez do motorista como causa principal e determinante do acidente.

Ao final, ambos requerem o provimento dos declaratórios para suprir as omissões e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTAS
: (ID 186378198 - MST) pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003052-87.2016.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON SERAPHIM
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

O embargante,
JOHN WOBSON MALLMANN ADAMS,
alega que o acórdão foi omisso com relação à base de cálculo dos danos materiais, que foi fixada em salários-mínimos e não com base no salário contratual do seu falecido pai e ainda porque a indenização por danos morais seria extra petita porquanto não fixada em salários-mínimos, como requerido.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega que houve omissão no acórdão quanto à ausência de responsabilidade da concessionária pela reparação civil, porquanto não é a proprietária do veículo, nem empregadora do condutor e o acidente aconteceu fora do horário de trabalho. Sustenta ainda que houve omissão acerca da ausência de nexo causal entre a embriaguez do motorista como causa principal e determinante do acidente.

Ao final, ambos requerem o provimento dos declaratórios para suprir as omissões e para fins de prequestionamento.

Ambos os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como os embargantes alegam que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do apelo, qual seja aquele relativo à culpa pelo acidente, o acórdão concluiu pela culpa concorrente, porque tanto o motorista do veículo quanto aqueles vitimados no acidente estavam embriagados e enquanto o primeiro trafegava em alta velocidade, as vítimas adentraram, sem qualquer atenção, a via principal bem na frente do veículo da requerida.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
A dinâmica do acidente demonstra que o empregado da requerida MST conduzia o veículo de propriedade da mesma requerida pela Rodovia 163, já no perímetro urbano de Juína, quando colidiu contra a traseira da motocicleta na qual viajavam as vítimas, dentre elas o pai do autor
.

Observando-se o acervo probatório, conclui-se que
a principal causa do acidente foi a condução do preposto da MST
, que prestava serviços à Energisa, através de contrato de terceirização, porque
além de trafegar em velocidade muito superior à recomendada para aquele trecho, e com seus reflexos prejudicados pela ingestão de bebidas alcoólicas
.

O laudo, realizado pela Politec, concluiu que o motorista do veículo trafegava em velocidade acima do permitido e, por causa do estado etílico, “não teve reflexos suficientes para desviar da motocicleta com o intuito de evitar ou reduzir as consequências do sinistro, reação comum e evidentemente esperada de quem se depara com algum obstáculo na via”.

Do Boletim de Ocorrências (ID 568360 – Pág. 1) depreende-se que o motorista do veículo que atingiu a motocicleta conduzida pelas vítimas trafegava em alta velocidade e havia ingerido bebida alcoólica em quantidade superior à permitida, razão pela qual foi preso em flagrante delito (ID 568360 – Pág. 6).

Corrobora esta descrição o depoimento dos dois policiais que atenderam a ocorrência no dia do acidente, porquanto afirmam que ao chegarem ao local a Polícia Rodoviária Federal já havia dado voz de prisão ao condutor da caminhonete, porquanto estava embriagado (ID 568362 – Pág. 1/2).

No entanto,
não se pode deixar de considerar o fato de que o condutor da motocicleta, em cuja garupa trafegava o pai do autor, era conduzida por pessoa não habilitada e também bastante alcoolizada, além de não portarem equipamentos de proteção (capacete)
.

O nível de alcoolemia do carona, pai do autor, era 3,35 dg/L (três decigramas e trinta e cinco miligramas por litro) e do condutor da motocicleta era 9,27dg/L (nove decigramas e vinte e sete miligramas por litro) (ID 164073745 - Pág. 19 e 22). Portanto o estado etílico do condutor da motocicleta era muito superior ao previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, que considera crime conduzir veículo automotor com concentração igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue.

Mas o principal fato que contribuiu para o acidente foi a constatação de que os motociclistas provinham de uma via de acesso à rodovia e adentraram a via principal sem maiores cuidados ou atenção, o que pode ter dificultado a percepção do motorista da caminhonete
.

Vejamos a Narrativa da Ocorrência, posta no Boletim de Ocorrências:
“
Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Sinop/MT, no Km 846 da Br 163, verificamos através dos vestígios materiais corroborados pela declaração do condutor, que o Vi, MMC/L200 TRITON, OBB-2539/MT, conduzido por Silvan Souza de Almeida, CPF n°021.118.361-09, deslocava-se de Cláudia a Sinop,
quando V2, HONDA/CG 125 FAN KAR-4552/MT
conduzido ..r Robson Carlos Lins Adans RG n° 1253647-4 SSP/MT, acompanhado por Joel da Silva Martins, RG n° 730569 SSP/MT
acessou a rodovia por via transversal sendo atingido ria traseira levando-os a óbito, conforme croqui
” (ID 164073744 - Pág. 8).

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram: “QUE nesta data de 18/01 /2015 no km 846 da BR-163 no município de Sinop por volta de 18:30h, esta equipe: se deslocou para atendimento ao acidente Cl 837009, que levou a óbito
ROBSON CARLOS L. ADANS e JOEL DA SILVA MARTINS, que transitavam como veículo honda CG 125, cor cinza, placa kar4552/mt.

no momento em que adentraram na rodovia foram atingidas pelo veículo MMC/1200
triton 3.2d, placa OBB-2539
, conduzido pelo sr. SILVAN SOUZA DE ALMEIDA” (ID 164073745 - Pág. 7/8).

Assim, analisada a dinâmica do acidente, restou caracterizada a culpa concorrente
”
.
(grifei)

Concluiu-se, portanto, que a culpa pelo acidente é concorrente
.

A embargante Energisa repisa o argumento de que não tem responsabilidade pelo fato danoso, porque não é o proprietário do veículo, nem empregador do motorista, além do fato de que o acidente ocorreu fora da hora de trabalho.

No entanto, o acórdão deixou claro que ambas as requeridas tinham igualmente responsabilidade pelo acidente causado pelo veículo da primeira, que prestava serviços para a segunda.

Vejamos trecho do acórdão:

“
Também restou claro que o veículo envolvido no acidente era de propriedade da MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA que, por sua vez, prestava serviços para a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.anto é assim que o veículo se encontrava adesivado com a logomarca de ambas as empresas, conforme fotografia anexada às fls. 66/67 dos autos de origem.

Portanto, em que pese o acidente ter ocorrido em um domingo, quando o motorista da empresa MST utilizava do veículo para fins particulares, resta inegável a responsabilidade da empresa proprietária do veículo pela fiscalização da forma como o veículo a seu serviço estava sendo utilizado e por quem e ainda por ter permitido que seu empregado utilizasse o veículo fora do horário normal de trabalho.

A
apelante Energisa não nega a existência da relação contratual com a requerida, proprietária do veículo e empregadora do motorista da caminhonete, que lhe prestava serviços
.

Portanto,
há de ser reconhecida a responsabilidade das requeridas apelantes pelo acidente, bem como a culpa concorrente da vítima
”
. (grifei)

Desse modo,
não se verifica a alegada omissão
quanto à responsabilidade da embargante Energisa.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à base de cálculo da indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, também não se verifica, porque o acórdão concluiu que a base de cálculo seria o salário-mínimo à proporção de 1 e 1⁄2, com a redução decorrente da culpa concorrente.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão:

“
Com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de pensão mensal em favor do filho menor da vítima Robson, o autor requerer sua majoração, de modo que a condenação tivesse como base o salário efetivamente percebido pelo seu genitor. No entanto, não logrou comprovar qual seria esse valor, até porque o falecido trabalhava como motoboy, portanto a base da pensão deve ser mesmo o salário-mínimo.

Por outro lado, caracterizada a culpa concorrente,
comporta reforma a sentença
que arbitrou o valor mensal em 2/3 do salário-mínimo, para
reduzi-lo para 1/2 salário-mínimo
”.

Assim, não restaram demonstradas as alegadas omissões.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023